Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715950-16.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por URBI Mobilidade Urbana (Consórcio HP – ITA) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 50294395) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Consignou o juízo sentenciante estarem devidamente motivadas as decisões administrativas que analisaram as defesas e os recursos administrativos apresentados pela parte autora, não havendo que se falar em nulidade. Afastou igualmente o alegado vício de caducidade, por ser impróprio o prazo de 60 (sessenta) dias para o julgamento dos recursos administrativos previstos pelo art. 59, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.784/1999. Reputou genérica a insurgência da parte autora em relação à metodologia fiscalizatória do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA/TDMax. Asseverou ser distinto o conceito de reincidência para fins administrativos daquele utilizado para fins penais, pelo que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do art. 8o, §7o, do Código Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do DF. Assim, por entender regular o procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa à parte autora, julgou improcedentes os pedidos. Em razões recursais (Id 50294397), o autor/apelante sustenta a caducidade do direito de punir da Administração Pública pelo decurso de 60 dias sem o julgamento dos recursos, em afronta aos §§ 1o e 2o do art. 59 da Lei n. 9.784/1999. Cita os princípios da eficiência e da duração razoável do processo e pugna sejam considerados nulos os autos de infração em razão da caducidade. Alega ineficácia do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA/TDMax para fiscalizar o cumprimento de ordens de serviço. Menciona as perícias realizadas no bojo dos processos n. 0704199-37.2019.8.07.0018, 0710303-74.2021.8.07.0018 e 0702048- 98.2019.8.07.0018. Frisa se tratar de sistema projetado a fim de manter e desenvolver sistemas, provas e bases de dados, sendo, portanto, instrumento para a concessão de benefícios e controle de uso de cartões e não se prestando para controlar o cumprimento de viagens. Entende serem os sistemas que utilizam GPS os apropriados e confiáveis para efetuar tal controle, já que independentes de acionamento manual. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade dos processos administrativos, pois o sistemas TDMAX não se presta a fundamentar o processo fiscalizatório administrativo. Reputa ilegal o coeficiente aplicado a título de reincidência. Cita a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 8o, §7o, do CDU por meio do Acórdão n. 1218291, no bojo de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, para excluir a expressão “independentemente de julgamento do recurso”. Frisa a necessidade do trânsito em julgado da decisão administrativa anterior para se aplicar mencionado coeficiente em razão da reincidência. Pontua não ter a parte apelada provado a suposta reincidência, pelo que requer a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, o afastamento do coeficiente de reincidência. Por fim, requer a redistribuição do ônus da sucumbência na medida em que, com o provimento do presente recurso, ainda que somente em relação à inaplicabilidade do coeficiente de reincidência, as multas serão reduzidas em mais de noventa por cento, de forma que terá sucumbido em parte mínima do pedido. Ao final, requer: Ante o exposto,requer-se: a) Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para reformar a r. sentença, a fim de anular os processos administrativos em testilha, por violação ao art. 59, §§1o e 2o da Lei 9.784/99, uma vez que houve desrespeito ao prazo de 60 (sessenta) dias para o julgamento do recurso administrativo, pela ineficácia do sistema TDMAX como fonte de fiscalização de viagens, bem como reconhecer a ilegalidade do coeficiente multiplicador, b) Sendo provido, ainda que em parte, que seja realizada a redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 86, §ú do CPC, haja vista que o valor da reincidência corresponde a 99% do valor da multa. Preparo regular (Ids 50294398 e 50294399). A certidão de Id 50294404 atesta não ter a parte apelada apresentado contrarrazões. A decisão de Id 50545357 determinou a redistribuição do feito em razão da prevenção. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao Id 50881929. O autor/apelante informa a realização de acordo entre as partes e requer a sua homologação, bem como a restituição da garantia prestada nos autos, nos seguintes termos (Id 56239344): a) Que seja homologada a transação extrajudicial firmada entre o Consórcio HP-ITA e o Distrito Federal, por meio do Processo SEI no 00090-00023793/2023-12, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito e baixa do nome das partes, conforme art. 840 do CC c/c art. 487, III, ‘’b’’ do CPC; b) A restituição do depósito judicial garantia realizado pelo Consórcio HPITA ao ID 50294367, com os devidos acréscimos legais, por meio de transferência eletrônica, via BANKIJUS, na conta bancária indicada nesta manifestação, conforme art. 906, §Ú do CPC. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pelo autor (Id 50294397). Apesar disso, o apelante informa ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submete a exame para homologação judicial (Id 56239344), com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelante, ao requerer a extinção do processo, nos termos dos arts. 932, I e 487, III, “b” do CPC, renunciou ao direito de discutir questões que embasaram a demanda proposta. Dita conduta, a qual se justifica pela superveniente celebração do acordo, impacta o julgamento do procedimento recursal, visto que desistiu a parte da apelação que manejou. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu implicitamente de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida, bem como sobre a restituição do depósito judicial, no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora